Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO IMOTIVADO E UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA. CONDIÇÕES JÁ RECONHECIDAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA CONTA NÃO EFETIVADO. INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O diploma consumerista, em seu artigo 39, IX, considera abusiva a mencionada prática (cancelamento da conta corrente imotivado), ante a enorme utilidade reconhecida à conta corrente, devendo-se observar ainda o dever de informação insculpido no art. 6o, III, do mesmo diploma legal, o qual não abrange somente a ciência dada ao consumidor, mas também a especificação correta dos motivos do cancelamento, diante do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.
2. A liberdade contratual, baseada na autonomia da vontade, por si só não legitima a conduta do banco apelante, pois deve ser compatibilizada com a função social do contrato, a qual impõe ditames básicos para atuação dos contratantes, sendo certo que o encerramento de conta corrente ativa há considerável tempo, por condição já reconhecida no momento da contratação do serviço, não atende aos preceitos exigidos pelo mencionado princípio, tendo em conta a justa expectativa de continuidade da relação contratual.
3. É de rigor o reconhecimento de que o encerramento unilateral da conta bancária não pode ser tido como válido, devendo ser mantida a determinação de manutenção da conta corrente; ressalvada a possibilidade de o banco apelante, no futuro, encerrar a conta corrente, desde que apresente motivação idônea.
4. Apesar de reconhecer que os fatos narrados geraram incômodos e aborrecimentos, não há que se falar em abalo de maiores repercussões no direito de personalidade da parte autora. A conduta do banco réu não causou grandes transtornos a parte autora, afastando, assim, do mesmo, o dever de indenizar.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.